Tribunal: TJSP
Processo: 1501988-73.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Coação no curso do processo
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir a coação no curos do processo ao apelante.
3-) Na primeira fase, a pena-base pode ficar acima do mínimo legal, pois o apelante tem maus antecedentes (processos ns. 0000064-32.2008,8.26.0486, da Vara Única de Quatá,

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir a coação no curos do processo ao apelante.
3-) Na primeira fase, a pena-base pode ficar acima do mínimo legal, pois o apelante tem maus antecedentes (processos ns. 0000064-32.2008,8.26.0486, da Vara Única de Quatá, fls. 31/32), possui personalidade perigosa e voltada à prática de delitos, variados (não só tem os antecedentes ruins, mas é reincidente, em tráfico em associação), sua culpabilidade foi intensa, pois, mesmo documentada a coação, quis que outra fosse a interpretação dada a palavras claras de ameaça, vitimando uma mulher, que queria apenas ajudar sua empregada, vítima de possível violência doméstica e familiar, isto é, ele desrespeita o sexo feminino, seja que motivo o for, logo, conveniente a elevação de 1/3, tendo-se um (1) ano e quatro (4) meses de reclusão e treze (13) dias-multa. Na segunda fase, ele é reincidente, fls. 33 (processo no 0007793-28.2012.8.26.0597, da 1a Vara Criminal de Sertãozinho), logo, acresce-se à pena 1/6, chega-se a um (1) ano, seis (6) meses e vinte (20) dias de reclusão e quinze (15) dias-multa. Na terceira fase, inexistem causa de diminuição e de aumento. A pena é final, pois mais nada a altera. Cada dia-multa fica no mínimo legal, pela condição insatisfatória econômica do apelante.
4-) O regime inicial da pena corporal é o semiaberto. Não se olvide que o apelante tem maus antecedentes, é reincidente, perigoso, tem personalidade desvirtuada e conduta social inadequada, comete algo de ilícito e, ao contrário de assumir sua responsabilidade, prefere afastar seu comprometimento. Dessa forma, retribui-se pela conduta delituosa; previne-se que não ocorra mais e outra infrações penais, e proporciona-se que reflita sobre seus atos, voltando ao convívio em sociedade em harmonia.
5-) Recurso livre (fls. 108). Expeça-se mandado de prisão em seu desfavor após o trânsito em julgado da condenação. Cumprido, oficie-se à COESPE, para transferência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501988-73.2019.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante
REGINALDO APARECIDO DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com determinação, nos termos do voto do E. Relator.V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501988-73.2019.8.26.0597 -Voto no 2379
2
VOTO No 2379
Apelação Criminal no 1501988-73.2019.8.26.0597
Comarca: 2a Vara Criminal de Sertãozinho
Juíza de Direito: doutora Paula Aguiar Pizeta de Sanctis
Apelante: Reginaldo Aparecido De Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e
documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir a coação no curos do processo ao apelante.
3-) Na primeira fase, a pena-base pode ficar acima do mínimo legal, pois o
apelante tem maus antecedentes (processos ns. 0000064-32.2008,8.26.0486, da Vara Única de
Quatá, fls. 31/32), possui personalidade perigosa e voltada à prática de delitos, variados (não
só tem os antecedentes ruins, mas é reincidente, em tráfico em associação), sua culpabilidade
foi intensa, pois, mesmo documentada a coação, quis que outra fosse a interpretação dada a
palavras claras de ameaça, vitimando uma mulher, que queria apenas ajudar sua
empregada, vítima de possível violência doméstica e familiar, isto é, ele desrespeita o sexo
feminino, seja que motivo o for, logo, conveniente a elevação de 1/3, tendo-se um (1) ano e
quatro (4) meses de reclusão e treze (13) dias-multa. Na segunda fase, ele é reincidente, fls. 33
(processo no 0007793-28.2012.8.26.0597, da 1a Vara Criminal de Sertãozinho), logo, acresce-
se à pena 1/6, chega-se a um (1) ano, seis (6) meses e vinte (20) dias de reclusão e quinze (15)
dias-multa. Na terceira fase, inexistem causa de diminuição e de aumento. A pena é final,
pois mais nada a altera. Cada dia-multa fica no mínimo legal, pela condição insatisfatória
econômica do apelante.
4-) O regime inicial da pena corporal é o semiaberto. Não se olvide que o
apelante tem maus antecedentes, é reincidente, perigoso, tem personalidade desvirtuada e
conduta social inadequada, comete algo de ilícito e, ao contrário de assumir sua
responsabilidade, prefere afastar seu comprometimento. Dessa forma, retribui-se pela
conduta delituosa; previne-se que não ocorra mais e outra infrações penais, e proporciona-se
que reflita sobre seus atos, voltando ao convívio em sociedade em harmonia.
5-) Recurso livre (fls. 108). Expeça-se mandado de prisão em seu desfavor após
o trânsito em julgado da condenação. Cumprido, oficie-se à COESPE, para transferência.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 102/103

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501988-73.2019.8.26.0597 -Voto no 2379
3
O apelante, Reginaldo Aparecido, foi condenado à pena de um (1) ano, seis
(6) meses e vinte (20) dias de reclusão, regime inicial semiaberto, e quinze (15) dias-
multa, como incurso no art. 344 do Código Penal, porque em 30.6.2019, por volta das
12 horas, na Rua Ângelo Schiavinato, 724, Jardim Jamaica, Sertãozinho, coagiu, no
curso de processo judicial, por grave ameaça, L. R. C. dos S. de O., a fim de favorecer
interesse próprio, pois a vítima é testemunha de ação penal que o apelante responde por
crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, extrato "e-saj"
0003700-75.2019.8.26.0597, após receber intimação para comparecer ao Fórum, ele
enviou mensagens de texto para Joseli, com ameaças contra L., com as seguintes
palavras "já fala pra essa disgraça ai da sua patroa si ela for no foro si mete na minha
vida não vai presta" (sic), fls. 6/7.
Nas razões de apelação defensivas foi sustentado a) não há prova de ameaça
ou coação no curso do feito; b) elevação indevida da pena e c) incidir a confissão ou
arrependimento posterior (fls. 111/117).
Contrarrazões a fls. 124/130, requerendo a manutenção da r. sentença.
Houve trânsito em julgado para o Ministério Público em 2.12.2019 (fls.
120).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento do
apelo (fls. 139/142).
II - Fundamentação
O apelo não comporta acolhimento, a r. sentença pode ser mantida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, proferida pela douta Magistrada, doutora Paula Aguiar
Pizeta de Sanctis.
A materialidade delitiva foi pelos boletim de ocorrência de fls. 3/4,
documentos de fls. 5/7 e prova produzida em Juízo, coagiu-se alguém no curso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501988-73.2019.8.26.0597 -Voto no 2379
4
processo.
No distrito, negou ter praticado o ilícito. Lilian é patroa de sua mulher,
Joseli. Expressou-se mal com seu comentário no aplicativo. Sua intenção era falar que a
patroa de sua esposa, Lilian, não pode ser testemunha do processo que responde por
violência doméstica, pois ela não se fazia presente no local do fato. O testemunho dela,
Lilian, embora não verdadeiro, poderia prejudicá-lo. Tudo foi um mal entendido (fls. 11).
Em contraditório, reafirmou a versão anteriormente apresentada, dizendo
que apenas tinha a intenção de dizer para a Joseli amenizar a situação, referindo-se ao
processo criminal de violência doméstica. Lilian não tinha presenciado os fatos.
A negativa não convence.
De início, consigne-se que ele não confessou nada. Muito pelo contrário,
afastou de si a autoria do crime. Ademais, não se arrependeu, porquanto acredita que
nada fez de errado, foi um "mal entendido".
Não parece ser uma má fala, o consignado na mensagem dele para a
mulher, ao ameaçar a sua patroa: "já fala pra essa disgraça ai da sua patroa si ela
for no foro si mete na minha vida não vai presta". Ora, essa frase mostra que ele
não quer que a vítima testemunhe, caso contrário, algo de ruim pode acontecer a
ela.
A vítima, L. R., empregadora de J., foi intimada a comparecer no Fórum
para ser ouvida como testemunha, referente à ameaça proferida pelo apelante contra J.,
por causa disso, ele enviou mensagens no whatsapp de J. para ameaçá-la, caso
interviesse. O recorrente já foi drogado e alcoolizado na sua casa e desentendeu-se com
J. Ficou temerosa e foi à delegacia para registrar a ocorrência. Temia o apelante, pessoa
agressiva com J.
J. M., vítima em processo criminal de violência doméstica, no qual o
apelante, ex-convivente, responde por ameaça, noticiou ter sido intimada, juntamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501988-73.2019.8.26.0597 -Voto no 2379
5
com as outras partes envolvidas, para comparecer ao Fórum. Ao ser intimado, o apelante
enviou-lhe mensagens, para que a ofendida não comparecesse. Ela presenciou violência
doméstica praticada pelo apelante contra si.
Sabe-se que em crimes no âmbito doméstico e familiar, dá-se valia as
palavras da vítima. Isso porque as agressões são praticadas geralmente em lugar onde
não há testemunhas e, desdizer suas palavras, poderia causar sentimento de impunidade
no agressor e não ser conveniente para a estrutura social.
Por isso, quando há uma testemunha, tal qual na espécie, importante o que
ela diz e, diante disso, muitos que praticam a violência nomeada querem que essa pessoa
cale-se, isso ocorreu no presente caso.
Não há mais testemunhas ou informantes porque, de regra, ninguém quer se
envolver nesses conflitos. Temem que eles próprios sofram ameaças ou violências de
toda ordem.
Inexiste motivo para a ex-mulher do apelante e sua empregadora desejarem
prejudicá-lo. Elas estão, em verdade, dizendo o que constataram, a coação perpetrada
pelo recorrente, indivíduo que não é primário, tem passagens e condenações anteriores,
isto é, não é alheio a cometer ilicitudes.
As provas são robustas da participação do apelante no delito.
A pena foi bem fixada.
Na primeira fase, a pena-base pode ficar acima do mínimo legal, pois o
apelante tem maus antecedentes (processos ns. 0000064-32.2008,8.26.0486, da Vara
Única de Quatá, fls. 31/32), possui personalidade perigosa e voltada à prática de delitos,
variados (não só tem os antecedentes ruins, mas é reincidente, em tráfico em associação),
sua culpabilidade foi intensa, pois, mesmo documentada a coação, quis que outra fosse a
interpretação dada a palavras claras de ameaça, vitimando uma mulher, que queria
apenas ajudar sua empregada, vítima de possível violência doméstica e familiar, isto é,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501988-73.2019.8.26.0597 -Voto no 2379
6
ele desrespeita o sexo feminino, seja que motivo o for, logo, conveniente a elevação de
1/3, tendo-se um (1) ano e quatro (4) meses de reclusão e treze (13) dias-multa.
Na
segunda
fase,
ele
é
reincidente,
fls.
33
(processo
no
0007793-28.2012.8.26.0597, da 1a Vara Criminal de Sertãozinho), logo, acresce-se à
pena 1/6, chega-se a um (1) ano, seis (6) meses e vinte (20) dias de reclusão e quinze
(15) dias-multa.
Na terceira fase, inexistem causa de diminuição e de aumento.
A pena é final, pois mais nada a altera. Cada dia-multa fica no mínimo
legal, pela condição insatisfatória econômica do apelante.
O regime inicial da pena corporal é o semiaberto.
O crime praticado pelo apelante é grave, coação no curso do processo, pois,
além da promessa de fazer mal futuro, quer-se, na realidade, ocultar a verdade sobre
determinado fato. Evita-se, assim, a descoberta do que realmente houve.
Não se olvide que o apelante tem maus antecedentes, é reincidente,
perigoso, tem personalidade desvirtuada e conduta social inadequada, comete algo de
ilícito e, ao contrário de assumir sua responsabilidade, prefere afastar seu
comprometimento.
Mostrou, com os dois primeiros aspectos, que sua ressocialização anterior
foi infrutífera. Não se emenda. Prefere violar princípios ético-jurídicos da convivência
social, tal como "não lesar a outrem".
Cabe invocar ensinamento do STF: “A determinação do regime inicial de
cumprimento da pena não depende apenas das regras do caput do art. 33 e seu
parágrafo 2o do Cód. penal, mas, também, de suas próprias ressalvas, conjugadas com o
caput do art. 59 e inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos termos do parágrafo 3o
do art. 33, com observância dos critérios previstos no art. 59.” (HC no 70.289-SP, 1a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501988-73.2019.8.26.0597 -Voto no 2379
7
Turma, Rel. Min. Sidney Sanches, in RTJ, 148:490).
Dessa forma, retribui-se pela conduta delituosa; previne-se que não ocorra
mais e outra infrações penais, e proporciona-se que reflita sobre seus atos, voltando ao
convívio em sociedade em harmonia.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
Recurso livre (fls. 108). Por força do recente entendimento firmado, por
maioria, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs no 43, 44
e 53, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, no sentido de ser constitucional a regra
inserta no Código de Processo Penal (art. 283), que prevê o esgotamento de todas as
possibilidades de recurso para o início do cumprimento da pena, expeça-se mandado de
prisão em seu desfavor após o trânsito em julgado da condenação.
Cumprido, oficie-se à COESPE, para transferência.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.